Tribunal: STF
Processo: ADI 4407
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, contra o art. 28, § 4º, da Lei 11.488/2007; o art. 58-T, caput e § 2º, da Lei 10.833/2003; a Instrução Normativa 869/2008 e o Ato Declaratório Executivo 61/2008, da Secretaria da Receita Federal, que dispõem sobre o Sistema de Controle de Produção de Bebidas – Sicobe.
    Aponta-se violação aos artigos 145, II e § 1º; 149; 150, I e IV; 165; 167, VIII; 195; e 239 da Constituição Federal.
    O autor alega que não questiona a existência do Sistema de Controle de Produção de Bebidas, mas os custos com instalação e manutenção do Sicobe e a forma de ressarcimento dos custos suportados pela indústria, que levariam à queda de arrecadação das contribuições sociais. Afirma também que o valor de ressarcimento a ser pago à Casa da Moeda, estabelecido pela Receita Federal, teria sido fixado sem razoabilidade e por ato normativo infralegal.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia dos atos impugnados, bem como de quaisquer atos declaratórios executivos deles decorrentes, e que ao final seja declarada sua inconstitucionalidade.
    Apliquei ao feito o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. (eDOC 27)
    A Câmara dos Deputados, em suas informações, historiou o processo legislativo do ato impugnado. (eDOC 33)
    O Secretário da Receita Federal do Brasil traz nota explicativa da conformidade legal e constitucional dos atos normativos da Receita, ressaltando a eficácia do Sicobe para a fiscalização tributária. (eDOC 35)
    O Senado Federal defende a constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados. (eDOC 38)
    O Advogado-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação quanto aos atos oriundos da Secretaria da Receita Federal e pela improcedência do pedido quanto aos dispositivos legais. (eDOC 47)
    O Procurador-Geral da República opina pelo não conhecimento da ação quanto aos indeterminados atos declaratórios executivos decorrentes das normas impugnadas e, no mérito, pela improcedência do pedido. (eDOC 48)
    Deferi o ingresso nos autos, como amici curiae, do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial - ETCO; do Sindicato das Indústrias de Refrigerantes do Estado de Santa Catarina; e da Casa da Moeda do Brasil – CMB. (eDOC 56) 
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que os dispositivos legais aqui impugnados (art. 28, § 4º, da Lei 11.488/2007 e art. 58-T, caput e § 2º, da Lei 10.833/2003) foram revogados pela Lei 12.995, de 18 de junho de 2014, e Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015.
    Portanto, impende reconhecer a perda superveniente do objeto desta ação, em conformidade com o entendimento firmado no julgamento da ADI 709/PR, rel. Min. Paulo Brossard (DJ 7.10.1992) e já consolidado na jurisprudência do Tribunal nos seguintes precedentes: ADI 1.889/AM, rel. Min. Eros Grau, DJ 3.10.2005, ADI 387/RO, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 9.9.2005; ADI 3.513/PA, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 22.8.2005; ADI 2.436/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 26.8.2005, ADI 380/RO, rel. Min. Celso de Mello, DJ 4.3.2005; e ADI 3.408 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.2.2017, este último assim ementado:
    “Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada. 1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental não provido”.
    Quanto à Instrução Normativa 869/2008, os artigos 11 e 12 da Instrução Normativa RFB 869/2008 tiveram sua redação profundamente alterada pela Instrução Normativa RFB 1517/2014, sem que o requerente tenha promovido o aditamento da inicial.
    Ademais, sua impugnação isolada não permite a continuidade do processo objetivo, por tratar-se de ato normativo secundário. A revogação do supedâneo legal que a fundamentava acarreta a perda de objeto também quanto a ela, como já sedimentado na jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. CRÉDITO CONSIGNADO. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. REGULAMENTAÇÃO DA LEI N.º 10.820/2003. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o controle concentrado de instrução normativa editada para regulamentar lei, desafiando o controle de legalidade e não de constitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI 6.111 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 17.5.2019)
    Registro, ainda, que o Ato Declaratório Executivo COFIS 75/2016 suspendeu a indispensabilidade do SICOBE, desobrigando o pagamento das taxas e acabando com o sistema de ressarcimento de crédito, aqui questionados:
    “O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO da atribuição que lhe confere o art. 8º da Instrução Normativa RFB nº 869, de 12 de agosto de 2008, declara:
    Art. 1º Ficam os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas, relacionados no anexo único deste ato, desobrigados – a partir de 13 de dezembro de 2016 – da utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) de que trata a Instrução Normativa RFB nº 869, de 2008.
    Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União”.
    Pelas informações disponíveis no site da Receita Federal, a nova solução tecnológica que substituirá o SICOBE, em desenvolvimento pela Casa da Moeda, ainda não foi implementada.
    Logo, considerando todas as alterações legislativas e infralegais na matéria, que levaram, inclusive, à suspensão de utilização do SICOBE, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto da presente ação.
    Ante o exposto, julgo prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto, a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente